Tribunal: STF
Processo: HC 58629
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1. O PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO COMPORTA O EXAME DA SUFICIENCIA
OU DEFICIÊNCIA DA PROVA QUE O JUIZ VALORIZOU PARA CONDENAR O RÉU.
2. O ART-222, PAR-2, DO C.P. PENAL, PERMITE QUE O JUIZ PROFIRA
SENTENÇA EM ANTES DE LHE SER DEVOLVIDA A CARTA PRECATORIA QUE
EXPEDIU PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
3. SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECEU QUE O RÉU E PRIMARIO, E QUE
NÃO TEM ANTECEDENTES DESABONADORES, NÃO IMPORTA QUE ELA TENHA SIDO
PROFERIDA EM ANTES DE SE PROVAR NOS AUTOS UMA OUTRA CIRCUNSTANCIA.
4. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIMES. DEPENDENDO, NO CASO, DE ANALISE DA
PROVA, NÃO PODE SER CONCEDIDA NO SUMARISSIMO PROCESSO DE "HABEAS
CORPUS".